Tribunal: TJPA
Processo: 0805467-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805467-86.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JUAN FILIPE PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805467-86.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JAMILY HARRANA MARIA DOS SANTOS LUGLIMI.

PACIENTE: JUAN FILIPE PEREIRA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES PARA A LIBERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JUAN FILIPE PEREIRA DA SILVA, preso em flagrante no dia 21/11/2024 e posteriormente condenado a 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º-A, § 2º, V; 158, § 2º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal. Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0811816-94.2024.8.14.0015. A impetração sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação da prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ou substituição por prisão domiciliar e existência de condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e está amparada nos requisitos legais do art. 312 do CPP; (II) estabelecer se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar; (III) determinar se as alegadas qualidades pessoais do paciente justificariam a concessão da ordem de
Habeas Corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos delitos praticados, no envolvimento de diversos agentes, no uso de arma de fogo e no planejamento prévio da ação criminosa, evidenciando o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

4.

O Juízo singular destacou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos e depoimentos, inclusive ratificados na sentença condenatória que manteve a prisão preventiva diante da ausência de alteração fática relevante.

5.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP foram expressamente consideradas insuficientes pelo Juízo, diante da complexidade da conduta delitiva e da periculosidade evidenciada pelo modo de execução dos crimes.

6.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar foi rejeitada por ausência de requisitos legais e por não se mostrar medida adequada à gravidade do caso concreto.

7.

As alegadas qualidades pessoais do paciente não são suficientes para afastar os fundamentos legais da prisão preventiva, nos termos do Enunciado nº 08 do TJ/PA, que estabelece que condições subjetivas favoráveis não asseguram, por si sós, o direito à liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva encontra respaldo constitucional e legal quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade em concreto do delito, a periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública.

2.

A insuficiência das medidas cautelares diversas deve ser analisada com base nas circunstâncias específicas do caso, não sendo aplicáveis quando revelarem-se inadequadas para conter o risco de reiteração delitiva.

3.

Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, afastar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXI e LVII; CPP, arts. 282, 310, 312, 313, I, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Jamily Harrana Maria dos Santos Luglimi, em favor do paciente JUAN FILIPE PEREIRA DA SILVA, preso em flagrante delito no dia 21/11/2024. No dia 02/06/2025, o coacto foi sentenciado, sendo condenado a 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 157, § 2º-A, § 2º, inciso V, artigo 158, § 2º c/c artigo 288, parágrafo único, todos do CPB.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0811816-94.2024.8.14.0015.

A impetrante aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma baseada na gravidade abstrata do delito e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP ou substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, para que o coacto possa auxiliar sua família; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Requer, por fim, a revogação da prisão para que o coacto responda ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 25741543 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 26351130 - Páginas 1 a 8), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 26368914 - Páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 21/11/2024, às 07H30, no município de Castanhal, Estado do Pará, a empresa Souza Cruz informou à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DRCO) sobre 01 (um) crime roubo em andamento envolvendo 01 (uma) motocicleta de marca e modelo Honda Bros cor preta (placa com final 56) e uma Kombi branca (placa com final 05).

Isto posto, a equipe policial localizou o motociclista JUAN FILIPE PEREIRA DA SILVA ora paciente na rodovia BR-316, entre os municípios de Marituba e Benevides, ambos no Estado do Pará o qual confessou o crime e indicou a presença da Kombi nas proximidades. Destarte, o veículo foi abordado em Marituba, onde foi encontrado o refém Moisés Ferreira de Abreu, motorista da empresa Souza Cruz, e presos os ocupantes TIAGO RICHARD DE CASTRO PEREIRA, MURILLO SANTOS DA GRAÇA e ICARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO (corréus).

Coacto e corréus foram encaminhados para a unidade policial responsável, onde: o paciente, juntamente com os corréus MURILLO GRAÇA e ICARO RIBEIRO confessaram o crime.

Dentro da Kombi, foram recuperadas caixas de cigarros roubadas. Os flagranteados confessaram o crime, e o refém confirmou os fatos, detalhando o uso de arma de fogo e reconhecendo os envolvidos.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

A presente impetração sustenta a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que esta se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem a devida demonstração dos pressupostos legais que legitimam a adoção da medida extrema.

Diante disso, e considerando a inexistência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, o impetrante pleiteia a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, com a consequente revogação da prisão preventiva, mediante substituição por medidas cautelares diversas, nos moldes do artigo 319 do CPP, ou, subsidiariamente, pela conversão da prisão preventiva em domiciliar.

No caso em análise, o paciente foi autuado em flagrante pela prática dos delitos descritos nos artigos 157, § 2º-A, § 2º, inciso V; 158, § 2º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro. A conduta criminosa teria ocorrido com o envolvimento de diversos indivíduos, havendo divisão de tarefas e emprego de arma de fogo, o que revela tratar-se de um crime de elevada complexidade, com indicativos de prévio planejamento e organização, reforçando, assim, a periculosidade dos agentes envolvidos.

Dessa forma, conclui-se que a prisão cautelar se encontra devidamente justificada, uma vez presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, evidenciando que a manutenção do paciente em liberdade representaria ameaça à ordem pública.

A análise dos autos revela que a autoridade apontada como coatora fundamentou de forma adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista a persistência dos requisitos legais, não se verificando, portanto, o alegado constrangimento decorrente de eventual desproporcionalidade da medida imposta.

Cumpre lembrar que a garantia da ordem pública visa impedir a reiteração delitiva, especialmente quando, em liberdade, o agente permanece exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática criminosa.

Assim, constata-se que a decisão judicial que substituiu a prisão em flagrante por custódia preventiva atendeu aos requisitos legais, uma vez que foram demonstrados elementos que comprovam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, aptos a caracterizar o
fumus commissi delicti,
conforme trechos extraídos do próprio
decisum
que ensejou a decretação da prisão, abaixo:

[...] Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante.

Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente, a empreitada criminosa teria ocorrido com a participação de vários indivíduos, com divisão de funções e uso de arma(s) de fogo, denotando, inicialmente, que não se trata de um caso simples, mas de um delito complexo, com premeditação e planejamento por parte dos agentes, indicando, portanto, a periculosidade destes.

No caso em análise, saliento que a gravidade do fato imputado é incontestável e provoca repugnância no meio social. Assim, as circunstâncias concretas do caso evidenciam a periculosidade dos flagranteados, justificando a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto, DEFIRO a representação policial e CONVERTO a PRISÃO em FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de MURILLO SANTOS GARCIA, TIAGO RICHARD DE CASTRO PEREIRA, JUAN FILIPE PEREIRA DA SILVA e ICARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, todos do CPP.[...]

No dia 02/06/2025, o coacto foi sentenciado, sendo condenado a 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado, posto que a custódia foi mantida por permanecerem os requisitos autorizadores e sem alteração fática do
decisum
preventivo, como
in verbis
:

[...]Tendo em vista a condenação dos réus e fixado o regime fechado para início de cumprimento, bem como que os réus permaneceram presos durante o processo para garantia da ordem pública, desde a audiência de custódia até a presente data, verifico que não houve qualquer alteração no contexto fático suficiente a ensejar a liberdade dos sentenciados.

Com efeito, estão presentes os pressupostos e os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Observa-se o fumus comissi delicti, com provas da materialidade e autoria, conforme explicitado na sentença. Também permanece presente o periculum libertatis, uma vez que necessária a custódia para a garantia da ordem pública diante da gravidade em concreto do delito que envolveu o concurso de agentes que abordaram com arma de fogo um veículo para subtração da carga e ainda com vítima tendo restringida sua liberdade, de sorte que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para o caso concreto.

Assim, mantenho a prisão preventiva dos réus, nos termos do art. 312, 313, I, e 315 do CPP, e nego-lhes o direito de recorrer em liberdade.[...]

Verificando os autos, entende-se que o juízo de singular motivou adequadamente tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto a sentença condenatória, amparando-se na persistência dos requisitos legais que justificam a segregação cautelar.

Ademais, não se verifica qualquer irregularidade nas decisões proferidas, uma vez que ambas se fundamentaram em elementos probatórios sólidos e estão devidamente justificadas. Ficou evidenciada a presença de indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva, sendo a prisão mantida com o objetivo de resguardar a ordem pública.

Dessa forma, conclui-se que a medida cautelar não representa constrangimento ilegal, impondo-se sua continuidade diante da presença dos fundamentos que autorizam a prisão preventiva, inexistindo ausência de provas concretas ou qualquer desproporcionalidade na manutenção da custódia.

DA POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão mostra-se apta ou adequada ao caso em análise, sendo imprescindível a manutenção da segregação dos coactos como meio de preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas por eles praticadas, o que evidencia a necessidade da prisão.

Além disso, é incabível o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que a constrição da liberdade se apresenta como indispensável para resguardar a ordem pública, considerando-se a periculosidade dos pacientes, demonstrada pelo modo de execução da conduta delituosa e pelos elementos que indicam potencial risco à tranquilidade social.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais dos coactos elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de suas liberdades, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por tudo o que foi exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Writ
, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/06/2025